Tribunal: TJSP
Processo: 2203581-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que reconheceu o descumprimento da tutela antecipada, autorizando a agravada a dar início aos tratamentos na clínica indicada, mediante custeio pela agravante – Verificada a impossibilidade de a agravante fornecer o tratamento específico prescrito, impõe-se o reembolso das despesas – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203581-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada ISADORA
IKEMORI DE CAMARGO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203581-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35034
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2203581-10.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: A.A.M.I.
AGRAVADA: I.I.C. (menor representada por J.G.G.I.)
JUÍZA: Maria Cláudia Bedotti
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer Decisão que reconheceu o descumprimento da tutela
antecipada, autorizando a agravada a dar início aos
tratamentos na clínica indicada, mediante custeio pela
agravante
Verificada a impossibilidade de a agravante
fornecer o tratamento específico prescrito, impõe-se o
reembolso das despesas Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 105 dos autos
principais, a qual, reconhecendo o descumprimento da decisão de
antecipação de tutela, autorizou a agravada a dar início aos tratamentos
na clínica indicada, mediante custeio pela agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que a clínica de sua
rede credenciada está capacitada para atender a agravada. Menciona que
o alvará de funcionamento da clínica credenciada é válido, sendo
irrelevante o fato de ser datado do ano de 1.999. Aponta que jamais se
eximiu do cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência.
Alega que, existindo estabelecimento credenciado para a prestação do
serviço, não se justifica obrigá-la a custear o tratamento fora de sua
rede. Acrescenta que o plano de saúde só está obrigado a arcar com o
tratamento fora de sua rede em caso de urgência, se não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203581-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
especialista disponível ou ante a recusa de profissional ou hospital em
atender o paciente. Assinala que o reembolso deve observar as previsões
contratuais. Requer, então, a reforma da decisão.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 65).
A agravada apresentou resposta (fls. 68/79).
O parecer do Ministério Público é no sentido do não
provimento do recurso (fls. 99/104).
Este recurso chegou ao Tribunal em 25.8.2020, sendo
a mim distribuído, por prevenção, na mesma data (fls. 64), com
conclusão final, em 20.11.2020 (fls. 105). Estudo e voto finalizados em
02.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Anoto, de início, que o acórdão que julgou o agravo
de instrumento n. 2156361-16.2020.8.26.0000 decidiu a questão do
cumprimento da tutela antecipada, mas não havia ainda sido
reconhecido o descumprimento da decisão.
Sem embargo da discussão a respeito da validade do
alvará de funcionamento da clínica credenciada, a própria agravante, em
sede de impugnação à tutela concedida, informou que possui “rede
credenciada para atendimento da autora, contudo, os métodos de
aplicação das sessões de terapia são cobertos no método científico
tradicional
aquele previsto no rol de procedimentos em saúde da
ANS” (fls. 94 dos autos principais de conhecimento).
Ademais, os documentos de fls. 101/102 e 103/104
dos autos principais revelam que houve negativa da agravante quanto ao
fornecimento do tratamento específico prescrito à agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203581-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, tendo em vista que a discussão cabível nesta
sede se restringe ao descumprimento da tutela antecipada, e não se
mostrou justificada a ausência do fornecimento do tratamento prescrito
à agravada, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator